Tribunal: STF
Processo: ARE 1329714
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Pretensão de aplicabilidade do decidido no Tema 810, do STF na atualização do débito, com recebimento da diferença. Impossibilidade. Autores que optaram por apresentar cálculos baseados na lei 11.960/09, sem ressalvarem qualquer pleito quanto a eventuais diferenças. Conduta dos autores que implica em renúncia a qualquer diferença. Decisão mantida. Recurso improvido (eDOC 3, p. 41)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, caput, XXII e XXXVI, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, relata-se que, com o intuito de evitar interminável discussão acerca da aplicação ou não dos índices previstos na Lei Federal nº 11.960/09, os Autores, ora Recorrentes, pleitearam a execução da conta de liquidação que contém os índices previstos naquela lei, tido como incontroverso, resguardando-se o direito de executar a diferença no caso de julgamento favorável do Tema nº 810 de Repercussão Geral (eDOC 3, p. 47).
    Argumenta-se que o TJSP, ao aplicar o artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09, afrontou a isonomia, o direito de propriedade e a garantia da coisa julgada (eDOC 3, p. 50). 
    Requer-se que seja aplicado o que decidido no julgamento do tema 810 da repercussão geral, com a consequente incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e apuração do saldo remanescente devido.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que os recorrentes, ao moverem o cumprimento de sentença, apresentaram os cálculos conforme os índices dispostos na Lei nº 11.960/2009 e com manifestação expressa de que a finalidade seria evitar discussões futuras sobre o montante devido, renunciando-se, assim, a eventuais excessos que poderiam ser apurados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Entendem os agravantes que possuem o direito de executar eventual diferença decorrente do julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral, insistindo na existência de diferença a receber. 
    A decisão de fls.192/194 afastou discussão sobre eventual diferença devida, por conta do julgamento do tema 810 pelo STF. 
    Correta a decisão. 
    2. Como se vê, às fls.94 os autores, com o evidente intuito de abreviar o processo e evitar anos de discussão com a Fazenda, optaram por apresentar cálculos baseados na lei 11.960/09, não tendo a Fazenda impugnado os valores. 
    Os autores dispuseram: 
    “Por fim, com o objetivo de evitar a infindável discussão acerca da aplicação ou não da Lei Federal nº 11.960/09, além de observar a duração razoável do processo, a efetividade da justiça e o princípio da cooperação, a memória de cálculo que será objeto de execução, neste momento, é a que contém os índices previstos na Lei Federal nº 11.960/09, no valor de R$ 299.767,47”. (fls.94) 
    Observa-se que em tal petição não ressalvaram qualquer pleito quanto a eventuais diferenças. 
    A conduta dos autores implicaria em cisão do crédito e do precatório ou RPV, o que é vedado. 
    Deste modo, a conduta dos autores implica em renúncia a qualquer diferença (eDOC 3, p. 42-43)
    Nota-se que o caso dos autos não remonta à uma suposta negativa do Tribunal de origem à aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao índice de correção monetária aplicável aos débitos da Fazenda Pública. Efetivamente, o cerne da discussão está na renúncia, pela parte exequente, do montante excedente que porventura pudesse ser apurado caso fosse utilizada outra metodologia de cálculo do débito. 
    Assim, percebe-se que os recorrentes não atacaram todos os fundamentos da decisão capazes de, por si sós, gerarem o não provimento do recurso de apelação pelo Tribunal de origem. Isso porque o recurso extraordinário se limita a ratificar e reclamar o entendimento do Supremo exarado no julgamento do tema 810 e das ADIs 4357 e 4425, sem impugnar especificamente a questão da renúncia. Nesses termos, incide no caso a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1293955 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.05.2021)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE, ANTE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO CONTADOR FORMULADOS PELO RÉU, NADA PROVEU. PRECLUSÃO DE ANTERIOR DECISÃO QUE DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AO ORA AGRAVADO COM OBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS A CONTAR DA OCUPAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.4.2013. 1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 952760 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.05.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente